Tribunal: TJMT
Processo: 1003578-11.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003578-11.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSEMARY FELIPE - CPF: 631.428.309-44 (RECORRENTE), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), ROSEMARY FELIPE - CPF: 631.428.309-44 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso da reclamante. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSOS INOMINADOS.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos Inominados interpostos contra sentença que condenou a Gol Linhas Aéreas S/A ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude do cancelamento do voo contratado, o que resultou em atraso de aproximadamente 22 horas na chegada ao destino final.

2. A parte autora pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, enquanto a companhia aérea sustenta a inexistência de responsabilidade, sob a justificativa de que o atraso decorreu de força maior, pleiteando a exclusão ou redução da condenação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a alegação de força maior, decorrente de condições meteorológicas adversas e reestruturação da malha aérea, exclui a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo;

(ii) se o montante fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade;

III. Razões de decidir

4. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, salvo nos casos de força maior ou caso fortuito externo.

5. A simples apresentação de
prints
de notícias e de sistema interno da companhia aérea, sem a devida comprovação por meio de nota técnica ou documento oficial, não constitui prova idônea da alegada força maior. Assim, a reestruturação da malha aérea configura fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial, não se prestando para afastar a responsabilidade da fornecedora de serviços.

6. Considerando a intensidade dos transtornos sofridos, o tempo excessivo de atraso e a falta de assistência adequada, impõe-se a majoração do montante indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento indevido da parte autora e desestimulando a reiteração da conduta ilícita pela companhia aérea.

IV. Dispositivo

7. Recurso da parte autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de:

1 -
Condenar a parte reclamada em reparação por danos materiais em favor das partes reclamantes na importância de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais),
devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando deverá ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, conforme os novos critérios determinados;

2 -
Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para parte requerente, pelos danos morais sofridos,
o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, do CC) até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando deverá ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, conforme os novos critérios determinados.”

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

As razões recursais contestam os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sentença recorrida, evidenciando o propósito de sua modificação.

Nesse sentido, esta Turma Recursal tem se manifestado no seguinte sentido:

(...) 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

DOS RECURSOS

Em suas razões recursais, a parte autora
Rosemary Felipe
pleiteia a reforma parcial da sentença, requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que o montante fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos sofridos.

Por outro lado, a parte ré,
Gol Linhas Aéreas S/A
, interpôs recurso sustentando a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados, sob a justificativa de que o atraso foi causado por condições meteorológicas adversas e reestruturação de malha aérea, configurando hipóteses de força maior. Assim, postula o afastamento integral da condenação imposta ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

DO MÉRITO

A parte autora narra que adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para realizar o trajeto com saída de Sinop no dia 02/02/2024, às 01h40, com conexão em Guarulhos às 09h05 e chegada prevista ao destino final, Navegantes, às 10h20 do mesmo dia.

Aduz que, enquanto aguardava na sala de embarque, foi surpreendida com a informação de que o voo havia sido cancelado. Em razão disso, foi realocada em voo posterior, o que acarretou um
atraso de quase 22 horas na chegada ao destino final
, tendo desembarcado em Navegantes apenas às 08h15 do dia 03/02/2024.

No caso, inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo, uma vez que a própria Recorrente o confessa em suas razões recursais, justificando-o com motivo de força maior em razão do
mau tempo e alteração da malha aérea.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei no 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço
. As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue a ocorrência de condições meteorológicas adversas, não restou demonstrado nos autos qualquer fato que pudesse excluir sua responsabilidade, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A simples apresentação de
print
de notícia e sistema interno, desacompanhado de nota técnica ou documento oficial, não constitui meio de prova idôneo e suficiente para comprovar a alegada força maior e, consequentemente, a incapacidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

A reestruturação da malha aérea, por sua vez, configura-se como
fortuito interno
, inerente aos riscos da atividade empresarial, não se prestando para afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito: N.U
10023311520248110001,
Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Data de Julgamento: 20/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024; N.U
1014451-27.2023.8.11.0001
, Turma Recursal Cível, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023.

Ante o exposto, revela-se acertada a decisão do Juízo a quo ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Por outro lado, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral
, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, trata-se de cancelamento do voo originalmente contratado, sem a devida prestação de assistência material e com alteração abrupta do itinerário, resultando em pernoite forçado em dois aeroportos e atraso de aproximadamente 22 horas para a chegada ao destino final.

Diante desse cenário, esses elementos me autorizam a
majorar a indenização dos danos morais
para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
dou provimento ao recurso da parte autora,
para majorar a condenação a título de danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. Por conseguinte,
nego provimento ao recurso da companhia ré.

Deixo de condenar a parte autora a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento ao recurso. Por outro lado, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025